Tribunal: CARF
Processo: 10920.908619/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.908619/2010-16
ACÓRDÃO
1302-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIACAO SAO BENTO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO
MATERIAL. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. ART. 163 DO CTN.
Reconhecida a existência e suficiência do saldo negativo de IRPJ, a
insuficiência de crédito decorrente de erro material no preenchimento do
PER/DCOMP deve ser afastada mediante aplicação da regra de imputação
proporcional prevista no art. 163 do CTN. Corrigida a imputação dos
valores utilizados na liquidação de débito pretérito, resta preservada a
integralidade do crédito para a compensação pretendida. Recurso
Voluntário provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar o Acórdão recorrido e
reconhecer a homologação integral da compensação declarada, afastando-se a exigência
remanescente de crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908619/2010-16
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FIAÇÃO SÃO BENTO S.A., contra o
Acórdão no 14-69.832, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório no 024933965, o qual homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 40171.08184.270307.1.7.02-4388,
relativo ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2007, apurado com base no ano-calendário de
2006.
Consta dos autos que a contribuinte transmitiu, em 27/03/2007, Declaração de
Compensação visando à utilização de saldo negativo de IRPJ no valor original de R$ 792.145,62,
devidamente informado na DIPJ do período, para compensação de débito de IRPJ estimativa
mensal (código 2362), referente ao período de apuração fevereiro de 2007, no montante de R$
30.519,23.
Após análise do crédito, a autoridade fiscal reconheceu a integralidade do saldo
negativo informado, mas concluiu que o crédito disponível foi insuficiente para a quitação integral
dos débitos compensados, em razão da forma como a contribuinte procedeu ao preenchimento
de outros PER/DCOMP relacionados à liquidação de débito pretérito de IRPJ apuração
março/2004, cujo vencimento original ocorreu em 30/04/2004.
Segundo o Despacho Decisório, a contribuinte efetuou a liquidação desse débito
antigo por meio de dois PER/DCOMP distintos, ambos transmitidos em 27/03/2007: o
PER/DCOMP no 11274.75809.270307.1.3.02-6054, no qual informou valores de principal, multa e
parte dos juros, e o PER/DCOMP no 20883.77979.270307.1.3.02-3147, no qual informou
exclusivamente o saldo remanescente de juros, no valor de R$ 11.186,85.
Na apuração realizada pelos sistemas da Receita Federal, o valor informado
exclusivamente como “juros” no segundo PER/DCOMP foi tratado como principal, gerando
distorção na imputação dos valores e, como consequência, a insuficiência de saldo credor para
compensar integralmente outros débitos posteriormente informados, notadamente débito de
COFINS do período de agosto de 2007, resultando em compensação parcial e constituição de saldo
devedor acrescido de multa e juros.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando, em síntese, que a insuficiência de crédito não decorreu de inexistência de saldo
negativo, mas de mero erro material no preenchimento do PER/DCOMP, consistente na alocação
integral do valor de R$ 11.186,85 no campo “juros”, quando deveria ter sido realizada a imputação
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908619/2010-16
3
proporcional entre principal, multa e juros, nos termos do art. 163 do Código Tributário Nacional e
conforme orientação consolidada no Parecer PGFN/CAT no 74/2012. Alegou, ainda, a inexistência
de dano ao erário, a boa-fé objetiva do contribuinte e a vedação ao enriquecimento sem causa da
Fazenda Pública.
A DRJ/RPO, ao julgar a manifestação, reconheceu a tempestividade e
admissibilidade do pleito, mas entendeu que o contribuinte fracionou indevidamente os
acréscimos legais de um mesmo débito, em desacordo com o Manual do PER/DCOMP, concluindo
que não há previsão normativa para retificação da Declaração de Compensação após a ciência do
despacho decisório, nos termos da então vigente Instrução Normativa SRF no 600/2005, razão
pela qual manteve integralmente o despacho recorrido.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário ao CARF,
reiterando as alegações de erro material sanável, invocando de forma expressa o Parecer
PGFN/CAT no 74/2012, que reconhece o dever da autoridade administrativa de proceder à
imputação proporcional do pagamento em hipóteses de pagamento não integral de crédito
tributário, bem como precedentes do próprio CARF e do Superior Tribunal de Justiça sobre boa-fé,
inexistência de prejuízo ao erário e necessidade de correção material de ofício. Requereu, ainda,
preliminarmente, a reunião deste processo com o de no 10920.917.027/2009-51, por conexão
fática e jurídica, e, subsidiariamente, a realização de diligência ou perícia contábil, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
O processo foi regularmente instruído, tramitou pelas unidades de origem e foi
encaminhado a este Conselho para julgamento do Recurso Voluntário, encontrando-se pronto
para apreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Quanto à tempestividade, verifica-se que a ciência do Acórdão no 14-69.832 da
DRJ/RPO ocorreu por meio da Caixa Postal do e-CAC, com registro de ciência em 09/04/2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem juntado aos autos. O Recurso Voluntário
foi protocolado em 26/04/2018, portanto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, razão pela qual é tempestivo.
No que se refere aos demais pressupostos de admissibilidade, constata-se que o
recurso foi interposto por parte legítima, devidamente representada por procuradores
regularmente constituídos, com poderes específicos para atuar no feito, conforme instrumentos
de mandato acostados aos autos. O recurso ataca decisão de primeira instância administrativa que
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908619/2010-16
4
julgou improcedente manifestação de inconformidade, preenchendo, assim, os requisitos
objetivos e subjetivos para o seu conhecimento. Desse modo, conheço do Recurso Voluntário.
Superada a fase de admissibilidade, passo ao exame das preliminares.
A Recorrente suscita, preliminarmente, o pedido de reunião e julgamento conjunto
deste processo com o Processo no 10920.917.027/2009-51, ao argumento de que ambos
decorreriam dos mesmos fatos e da mesma sistemática de compensação, envolvendo os
PER/DCOMP transmitidos em 27/03/2007, relativos à liquidação do débito de IRPJ apuração
março/2004, com suposto erro material na alocação de valores entre principal, multa e juros.
Com efeito, dos elementos constantes dos autos, observa-se que o presente
processo tem como objeto específico o Despacho Decisório no 024933965, referente ao
PER/DCOMP no 40171.08184.270307.1.7.02-4388, cujo núcleo controvertido reside na alegada
insuficiência de saldo negativo de IRPJ para compensação, decorrente da forma de preenchimento
de PER/DCOMP distintos utilizados para a quitação de débito pretérito. Já o processo indicado
como conexo refere-se a outro PER/DCOMP, ainda que relacionado ao mesmo débito originário de
IRPJ de março de 2004.
Embora exista, de fato, relação fática entre os processos, na medida em que ambos
se originam de compensações realizadas na mesma data e dizem respeito à imputação de valores
de um mesmo débito histórico, não se verifica identidade de objeto imediato nem risco concreto
de decisões contraditórias que imponha, como medida necessária, a reunião processual. Cada
processo examina Despacho Decisório próprio, com fundamentos e efeitos autônomos, e a
apreciação do mérito deste recurso pode ser realizada de forma plena e independente, sem
prejuízo à coerência do sistema decisório.
Ora, a reunião de processos por conexão constitui faculdade do órgão julgador,
condicionada à efetiva utilidade da medida para a instrução ou para a prevenção de decisões
conflitantes, não se configurando como direito subjetivo da parte. Inexistindo prejuízo à ampla
defesa ou à segurança jurídica, não se impõe o acolhimento da preliminar.
Assim, rejeito a preliminar de reunião dos processos, prosseguindo-se no
julgamento do presente feito de forma autônoma.
A Recorrente suscita, ainda, de forma implícita, nulidade do despacho decisório e
do acórdão recorrido por suposta não correção, de ofício, de erro material, em afronta aos
princípios da verdade material, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa da
Administração. Tal alegação, contudo, confunde-se diretamente com o mérito da controvérsia,
uma vez que demanda análise sobre a natureza do erro apontado, a possibilidade de imputação
proporcional e os limites normativos para correção de PER/DCOMP após a ciência do despacho
decisório. Por essa razão, deixo de apreciá-la como preliminar autônoma, reservando seu exame
para o mérito recursal.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908619/2010-16
5
Não havendo outras preliminares a serem conhecidas, passo à análise do mérito do
Recurso Voluntário, em que se discutem, essencialmente, a caracterização de erro material no
preenchimento do PER/DCOMP, a aplicação da imputação proporcional prevista no art. 163 do
CTN e no Parecer PGFN/CAT no 74/2012, bem como a alegada inexistência de prejuízo ao erário.
No mérito, a controvérsia cinge-se a definir se a insuficiência de saldo credor
apontada pela autoridade fiscal, que resultou na homologação parcial da compensação declarada
no PER/DCOMP no 40171.08184.270307.1.7.02-4388, decorreu de inexistência material de
crédito, como sustentado no despacho decisório e mantido pela DRJ, ou se, ao revés, teve origem
em erro material de preenchimento, passível de correção administrativa à luz do princípio da
verdade material, do art. 163 do Código Tributário Nacional e da orientação firmada no Parecer
PGFN/CAT no 74/2012.
É incontroverso nos autos que a Recorrente possuía saldo negativo de IRPJ no
exercício de 2007, apurado com base no ano-calendário de 2006, no montante originalmente
declarado de R$ 792.145,62, crédito esse que foi expressamente reconhecido pela própria
autoridade fiscal, inexistindo qualquer glosa quanto à sua formação, composição ou comprovação.
Também não se discute que o referido saldo foi utilizado para a quitação de diversos débitos,
inclusive para a liquidação de débito pretérito de IRPJ apuração março/2004, vencido em
30/04/2004.
O ponto nodal reside na forma de imputação dos valores utilizados nessa liquidação
específica. Conforme consignado no despacho decisório e reiterado pela DRJ, a Recorrente
procedeu à quitação do débito de março/2004 mediante dois PER/DCOMP distintos, ambos
transmitidos em 27/03/2007: no primeiro, informou valores relativos ao principal, multa e parte
dos juros; no segundo, informou exclusivamente o valor residual de juros, no montante de R$
11.186,85. O sistema da Receita Federal, ao processar o segundo PER/DCOMP, tratou o valor ali
informado como principal, ocasionando distorção na imputação e consumo indevido do saldo
negativo disponível, o que repercutiu na compensação posterior de outros débitos.
A Administração Tributária, a partir dessa constatação, concluiu que a insuficiência
de crédito seria consequência direta de conduta imputável ao contribuinte, afastando qualquer
possibilidade de correção após a ciência do despacho decisório, sob o argumento de inexistir
previsão normativa para retificação do PER/DCOMP nessa fase processual.
Com a devida vênia, tal conclusão não se sustenta à luz do ordenamento jurídico
tributário.
O art. 163 do CTN estabelece regra clara e cogente de imputação proporcional do
pagamento quando o montante recolhido é insuficiente para a quitação integral do crédito
tributário, determinando que a quantia seja distribuída proporcionalmente entre principal, multa
e juros. Trata-se de norma de direito material, de observância obrigatória pela Administração, que
não se subordina à forma declaratória adotada pelo contribuinte, especialmente quando
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908619/2010-16
6
demonstrado que o valor total destinado à quitação do débito corresponde exatamente ao
montante devido.
Essa interpretação foi expressamente consolidada no âmbito da própria
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/CAT no 74/2012, aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, que reconhece que, havendo pagamento ou compensação
em valor insuficiente, cabe à autoridade administrativa proceder à imputação proporcional, ainda
que o contribuinte tenha indicado apenas um dos componentes do crédito tributário. O parecer é
categórico ao afastar formalismos excessivos que conduzam a resultados incompatíveis com a
verdade material e com a efetiva extinção do crédito tributário.
No caso concreto, a leitura atenta dos autos revela que não houve qualquer
intenção de fracionamento indevido do débito, tampouco tentativa de burlar o sistema de
compensação. O que se verifica é a existência de mero erro material no preenchimento da
declaração, consistente na indicação isolada do valor residual de juros em PER/DCOMP próprio,
sem a correspondente redistribuição proporcional entre os demais componentes do débito. O
valor total destinado à quitação do IRPJ de março/2004, contudo, corresponde exatamente ao
montante devido, inexistindo diferença a maior ou a menor.
Não se pode perder de vista que o processo administrativo tributário rege-se, de
forma expressa, pelo princípio da verdade material, consagrado no art. 2o da Lei no 9.784/1999 e
reiteradamente afirmado pela jurisprudência deste Conselho. Tal princípio impõe à Administração
o dever de buscar a realidade substancial dos fatos, corrigindo equívocos formais sempre que
devidamente comprovados, sobretudo quando inexiste prejuízo ao erário.
Nesse ponto, a insistência na manutenção da homologação parcial, fundada
exclusivamente na forma de preenchimento do PER/DCOMP, conduz a resultado manifestamente
desproporcional e incompatível com a boa-fé objetiva, pois implica negar eficácia extintiva a
crédito cuja existência e suficiência são incontroversas. Ademais, a manutenção do lançamento
residual, com exigência de multa e juros, configura situação de enriquecimento sem causa da
Fazenda Pública, vedado pelo ordenamento jurídico e reiteradamente repelido pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
Ressalte-se, ainda, que a vedação à retificação do PER/DCOMP após a ciência do
despacho decisório, prevista em atos infralegais, não pode prevalecer sobre normas de hierarquia
superior, como o CTN, nem afastar o dever de correção de erro material evidente, especialmente
quando o próprio processo administrativo oferece instrumentos aptos à recomposição da verdade
dos fatos, seja por revisão do ato, seja por julgamento favorável ao contribuinte.
É que erros formais ou materiais no preenchimento do PER/DCOMP, quando não
comprometem a existência, liquidez e certeza do crédito, não podem ensejar a glosa definitiva da
compensação, devendo ser prestigiada a substância econômica da operação e a efetiva extinção
do crédito tributário.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.703 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908619/2010-16
7
Diante desse contexto, concluo que a insuficiência de saldo negativo apontada
pela autoridade fiscal é meramente aparente, decorrente de erro material na imputação dos
valores, plenamente sanável mediante aplicação da regra do art. 163 do CTN, inexistindo
fundamento jurídico para a homologação parcial da compensação e para a subsistência do débito
residual exigido.
Ademais, importa destacar que, uma vez aplicada a imputação proporcional
prevista no art. 163 do CTN à liquidação do débito de IRPJ referente à apuração de março de 2004,
nos exatos termos indicados pela contribuinte em sua defesa, verifica-se que o montante
efetivamente consumido do saldo negativo de IRPJ corresponde ao valor correto do débito então
existente, sem qualquer acréscimo artificial decorrente da classificação formal adotada no
PER/DCOMP.
Refeito esse enquadramento, o saldo negativo remanescente mostra-se suficiente
para suportar integralmente a compensação objeto do presente processo, inexistindo, portanto,
qualquer insuficiência material de crédito. A glosa promovida decorreu exclusivamente de
distorção formal na imputação dos valores, e não da inexistência ou insuficiência do direito
creditório reconhecido pela própria autoridade fiscal.
Assim, o Recurso Voluntário merece provimento, para reconhecer a validade
integral da compensação declarada no PER/DCOMP no 40171.08184.270307.1.7.02-4388, com o
consequente cancelamento da glosa e dos acréscimos legais dela decorrentes.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para negar as preliminares arguidas
e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar o Acórdão recorrido e reconhecer a homologação
integral da compensação declarada, afastando-se a exigência remanescente de crédito tributário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 132
DF CARF MF
Original